Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-57.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001341-57.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são apelantes
DÉBORA CRISTIANE DE JESUS RODRIGUES e HELTON WILLIAM DE
JESUS, são apelados OSWALDO MARAFIOTI e MARIA VALDELIS
MARAFIOTI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-57.2018.8.26.0505 -Voto no 8213
2
Apelação Cível no 1001341-57.2018.8.26.0505
Apelantes: Débora Cristiane de Jesus Rodrigues e Helton
William de Jesus
Apelados: Oswaldo Marafioti e Maria Valdelis Marafioti
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 8.213
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Requeridos
que ocupam o imóvel por mera tolerância dos
proprietários. Art. 1.208 do Código Civil.
Ocupação sem posse que não gera direito à
usucapião. Apelo improvido.
Cuida-se de apelação, respondida e bem
processada, por meio da qual pretendem os réus ver reformada
a r. sentença de fls. 157/161, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação para reintegrar os autores na posse do
imóvel. Condenou os demandados ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, respeitada a gratuidade concedida. Foram
opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados,
tendo havido condenação dos réus embargantes ao pagamento
de multa no importe de 1% do valor da causa, em razão de
litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-57.2018.8.26.0505 -Voto no 8213
3
Recorrem os réus, sustentando, em
apertada síntese, que os embargos de declaração tiveram como
objetivo o pronunciamento do juiz sentenciante a respeito das
provas que consideram relevantes e fundamentais para o
deslinde da causa; pedem afastamento da multa. No mérito,
alegam que a testemunha dos recorridos foi quem provou que
não há comodato, contudo tal prova não foi abordada na r.
sentença. Alegam que os apelados prepararam as demais
testemunhas. Entendem que a r. sentença deve ser anulada,
uma vez que não foi esclarecido o motivo pelo qual
desconsiderou o depoimento que lhes é mais favorável.
Alegam que as demais testemunhas autorais faltaram com a
verdade, o que se configura como crime (art. 347, CP), de
modo que pedem apuração. Buscam a reforma da r. decisão
vergastada para julgar a ação totalmente improcedente. Pedem
também
que
seja
julgada
procedente
a
usucapião
extraordinária. Subsidiariamente, pleiteiam a anulação da r.
sentença, para apreciar o depoimento de Rogério Aparecido
Miguel. Pugnam pela condenação do ex adverso por litigância
de má-fé.
Em resposta, os recorridos esclarecem
que a testemunha Rogério Aparecido Miguel teve seu
depoimento tomado como informante em audiência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-57.2018.8.26.0505 -Voto no 8213
4
justificação prévia, em que se pretendeu apenas averiguar a
posse dos apelados. Destacam a prova de fl. 144 dos autos e
pedem a manutenção da r. decisão atacada (fls. 188/197).
Os
recorrentes
pedem
julgamento
presencial (fl. 200).
É o relatório.
Os autores compraram o imóvel objeto
da lide em 1971, conforme transcrição do Registro de Imóvel
local (fls. 23/24). Contam que cederam o imóvel em comodato
verbal à mãe dos réus e que, após o falecimento da comodatária
(fl. 145), solicitaram aos requeridos a desocupação do imóvel,
sem êxito, razão pela qual propuseram a presente demanda.
Embora os réus aleguem usucapião,
restou documentado que os autores, na qualidade de
proprietários do imóvel, apenas toleraram permanência dos
apelantes no imóvel em decorrência do comodato cedido
anteriormente à sua genitora. Nestes termos, a posse dos réus
seria equivalente à posse do mero detentor ou possuidor.
Vale aqui mencionar que não fica claro
pela prova dos autos se a posse da mãe dos requeridos
decorreu de contrato verbal de comodato (como alegado pelos
recorridos) ou se se originou a partir de ato de mera tolerância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-57.2018.8.26.0505 -Voto no 8213
5
dos proprietários (tal como sustentado pela parte recorrente).
Contudo, o desfecho é o mesmo, pois provada está a posse
indireta dos recorridos, bem como o esbulho dos apelantes. Se,
numa primeira hipótese, os réus estavam autorizados a residir
no imóvel por força do comodato verbal à sua mãe, o direito
dos recorrentes se extinguiu junto com o falecimento da
genitora, uma vez que se trata de contrato intuitu personae. E,
com o fim do comodato, a posse dos apelantes tornou-se
precária. Na hipótese de não ter havido comodato verbal com a
genitora dos réus, os recorridos permitiram a permanência dos
recorrentes (e de sua genitora) enquanto mantivessem cuidados
com o imóvel, configurando-se como atos de mera tolerância
(ou na hipótese de haver relação de dependência, fâmulo da
posse), caso em que poderia mesmo requerer o imóvel de volta
a qualquer tempo (art. 1.198, CC).
Fica de todo modo evidenciado que os
requeridos sabiam que os autores eram os proprietários do
imóvel, pois em momento algum houve impugnação à
informação prestada pelo informante Rogerio Aparicio Miguel,
que, na audiência de justificação prévia, disse que o autor o
levava a visitas no imóvel objeto da lide e tal informação foi
utilizada como verdadeira pelos recorrentes para demonstrar
que residiam no imóvel. A informação demonstra também que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-57.2018.8.26.0505 -Voto no 8213
6
os autores cumpriam com sua responsabilidade de cuidar do
imóvel.
Anote-se que invasão não induz posse,
nem autoriza o pedido de usucapião, pois se trata de detenção
eivada de vício. E se foi comodato verbal que houve na origem,
a posse foi concedida à genitora dos réus mediante contrato,
ainda que verbal. Porém, sendo o comodato contrato intuitu
personae, extinguiu-se com o falecimento da comodatária,
restando posse precária aos filhos que lá permaneceram. E sabe-
se que a posse precária não dá origem a usucapião. Afasta-se,
de todo modo, a alegação de usucapião por ausência de justo
título.
No tocante à multa por litigância de má-
fé, é o caso de manutenção, uma vez que as alegações de
embargos de declaração são mera reprodução de pedido
anteriormente indeferido, questão já apreciada pelo juízo de
origem, de forma que se configurou como verdadeiro recurso
protelatório.
Sobre a notitia criminis, trata-se de mera
alegação sem prova da parte, especulação. Para que o pedido
seja enfrentado é necessário que a parte interessada traga prova
ou início de prova de suas alegações, sob pena de se
movimentar a polícia judiciária em vão. Fica indeferido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001341-57.2018.8.26.0505 -Voto no 8213
7
pedido.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
Ficam majorados os honorários recursais
para o importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa,
mantida a suspensão de exigibilidade em decorrência do
benefício da gratuidade (art. 85, § 11, do CPC).
DÉCIO RODRIGUES
Relator